Tribunal: TJDFT
Processo: 0008938-53.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO AUTOR. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DEVIDAMENTE REALIZADA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA AR. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. POSSIBILIDADE. SÚMULA. 240 STJ. INAPLICABILIDADE. REQUERIMENTO DO RÉU. DESNECESSIDADE. REQUISITOS CUMPRIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. No cumprimento de sentença, a desídia do exequente em promover o andamento do feito também pode gerar a extinção do processo, aplicando-se o art. 485 do CPC aos feitos executivos.
2. Para que se caracterize o abandono de causa apto a ensejar a extinção, sem resolução do mérito, deve-se observar a regra prevista no § 1o do art. 485 do CPC, o qual determina previa intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em 5 dias.
3. No caso dos autos, observa-se que a parte exequente foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, segundo dispõe o art. 485, §1o, do CPC, ao passo que também deixou de promover os atos necessários para o prosseguimento da demanda. Dessa forma, nota-se que a intimação da parte exequente atendeu ao requisito legal da pessoalidade, razão pela qual se observa o abandono da causa apto a autorizar a extinção do feito nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.
4. A jurisprudência tem firmado o entendimento de ser inaplicável a Súmula 240 do STJ aos processos de execução não embargados, pois se presume que o executado não tem interesse na continuidade da lide, mostrando-se desnecessária a exigência de requerimento do réu nesta hipótese. Precedentes.
5. A intimação pessoal encaminhada via postal, com aviso de recebimento (AR), ao endereço declinado nos autos, é válida, ainda que recebida por pessoa estranha ao processo, especialmente quando o autor reside em edifício.
6. Recurso conhecido e não provido.